Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO FÁTICO. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EFEITO MODIFICATIVO INADMISSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame1. Embargos de declaração contra acórdão que indeferiu pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), em cumprimento de sentença. O embargante alega erro fático no julgado, argumentando que o acórdão interpretou incorretamente a modalidade de pesquisa realizada, que teria sido simples e não reiterada.II. Questão em discussão2. Verificar se há erro fático quanto à modalidade de pesquisa realizada no sistema SISBAJUD (simples ou reiterada), e se essa alegação de erro justifica a concessão de efeitos modificativos nos embargos de declaração.III. Razões de decidir3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se destinando à reanálise do mérito ou revisão do julgado, salvo em casos excepcionais onde tal modificação decorra da correção de um vício evidente.4. O acórdão embargado expôs claramente as razões de decidir, baseando-se no entendimento de que a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD (modalidade "teimosinha") exige um lapso temporal razoável entre as diligências ou comprovação de alteração na condição financeira do executado. A questão central de que não se justificaria a reiteração automática em curto intervalo de tempo, inferior a um mês, foi devidamente enfrentada no acórdão.5. A alegação de distinção entre as modalidades de pesquisa simples e reiterada não configura erro fático relevante ao ponto de demandar correção via embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado considerou o contexto da execução e os princípios da razoabilidade e efetividade processual.6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(m/r)